Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-27.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. IMPERATIVA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Demonstradas a autoria e materialidade do crime de invasão de domicílio, pelo testemunho da proprietária da casa, em consonância com o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência, que afirmaram surpreender o réu saindo do imóvel, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Demonstradas a autoria e materialidade do crime de ameaça pelo depoimento da vítima corroborados pelos depoimentos judiciais das testemunhas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. O estado colérico do ofensor ou a ausência de intenção de cumprir o mal prometido não tem o condão de afastar a configuração do delito. Ademais, a vítima requereu medidas protetivas em face do apelante, o que demonstra que a ameaça sofrida foi capaz de lhe incutir medo.
3. Em que pese a palavra da vítima assumir relevância especial no contexto da violência familiar e doméstica contra a mulher, no caso em apreço não há outros elementos nos autos que corroborem a materialidade e autoria do outros crime de ameaça, assinalado na segunda sequência de fatos da denúncia.
4. Quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, a única testemunha do fato não identificou, no momento que saiu da residência para verificar o barulho, que efetivamente o apelante efetuou as batidas no portão. Tanto que, em dúvida, questionou o réu acerca do ocorrido.
5. O juízo condenatório não deve se curvar a conjecturas e ilações acerca da conduta criminosa. Assim, tanto a materialidade como a autoria do delito devem estar cabalmente comprovadas, o que, no caso concreto não ocorreu, em relação aos crimes assinalados na segunda sequência de fatos da denúncia. Assim, em razão do princípio do in dubio pro reo, impõe-se a impossibilidade de condenação.
6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito prevista no art. 44, §3o do CP, em razão da Súmula do STJ n.° 588.
7. É cabível a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, previsto no artigo 77 do Código Penal, pois presentes seus requisitos, por se tratar de réu não reincidente, tem as circunstâncias do art. 59 favoráveis, e incabível a substituição por restritiva de direitos do art. 44.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.